Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025942-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), VALDEIR SABINO DANIEL - CPF: 056.089.821-50 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VALDEIR SABINO DANIEL - CPF: 056.089.821-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), IGOR ALVES MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

2.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
(Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR)

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
(Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, bem como sua renitência na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em prol de
Valdeir Sabino Daniel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de março de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, a impetrante, que o
paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação culpa, sem que tenha dado causa ao atraso injustificado, uma vez que está preso cautelarmente há mais de 10 (dez) meses, sem que audiência de instrução e julgamento tenha sequer sido designada.

Registra, ainda, que não há fundamentação legal para a manutenção da prisão do paciente;
e que, na espécie, existe a possibilidade de se aplicar medida cautelar menos gravosa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no Id. 69688976. Solicitadas as informações de estilo, a juíza de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 70471964, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e destacou que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 27 de janeiro de 2021, às 13h30.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 71495450, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para finalizar a instrução processual, não obstante a prisão preventiva do paciente se estenda por mais de 10 (dez) meses, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27 de janeiro de 2020; além disso, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual tenha decorrido de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado.

Isso, porque da análise destes autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de março de 2020, cuja prisão, que foi convertida em preventiva. Posteriormente, em 23 de abril de 2020, o Ministério Púbico ofereceu a denúncia contra o acusado; e, apesar de sua notificação ter ocorrido em 17 de junho de 2020, em razão da pandemia do Covid-19, a defesa prévia do acusado foi apresentada apenas em 28 de outubro de 2020 pela Defensoria Pública; tendo a denúncia sido recebida em 1o de dezembro de 2020.

A propósito, vejam-se estas afirmações da autoridade indigitada de coatora em sua peça informativa:

Em apertada síntese, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/03/2020, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão flagrancial foi comunicada ao juízo que converteu a prisão do paciente em preventiva.

Após o oferecimento de denúncia, o paciente foi notificado na Cadeia Pública e indicou como defesa advogado particular. No entanto, o advogado particular indicado pelo paciente deixou decorrer o prazo sem apresentar defesa. Nessa toada, denota-se dos autos que o denunciado foi intimado pessoalmente para indicação de novo advogado, o qual deixou por duas vezes decorrer o prazo sem ao menos manifestar nos autos.

Após, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia no dia 28/10/2020
com pedido de revogação da prisão
.
Ao analisar a referida defesa o Juízo recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão, mas deixou de designar audiência
,
considerando a remoção do antigo magistrado titular da vara e a iminência de gozo de folgas compensatórias, já que não obstante a designação para jurisdicionar até o dia 20 de janeiro de 2021 na 5a vara desta comarca, o art. 2o do Provimento n. 53/2020CM de 16 de novembro de 2020 suspende no período de 07 a 20.01.2021 a realização de audiências.

Diante disso, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso alegando, em síntese, excesso de prazo para conclusão do presente processo.

No entanto, os argumentos da defesa não comportam guarida. Isso porque,
é certo que o Juízo vem diligenciando para conclusão com prazo razoável dos processos, especialmente de réus presos. Portanto, não há nenhuma desídia a ser imputada ao Juízo,
inclusive porque a demora na realização de audiência se deu exclusivamente porque a defesa não apresentou defesa prévia quando foi devidamente intimada. Assim, apenas no dia 27/10/2020 a Defensoria Pública apresentou defesa nos autos
.

Informo, ainda, que os autos eletrônicos foram remetidos conclusos em 07/12/2020 a esta Magistrada substituta legal
e nesta data foi designada audiência de instrução no feito para o dia 27/01/2021, às 13h30min
. Diante disso, nota-se que não há motivos para concessão de ordem ao paciente.
(ID 70471964, p. 3/4).
Destacamos

Assim, é importante esclarecer que, não há nestes autos comprovação de que houve dissidia do Poder Judiciário ou do Ministério Público no trâmite da Ação Penal n. 1002295-91.2020.8.11.0007, especialmente porque a demora em apresentar a defesa prévia partiu da defesa técnica do paciente, consoante foi asseverado pela impetrante em sua peça de exordial:

[...]
A notificação do paciente ocorreu em 17/06/2020 e a defesa prévia foi apresentada pela Defensoria Pública tão somente em 28/10/2020,
uma vez que o advogado anteriormente constituído pelo assistido deixou transcorrer o prazo sem a apresentação da defesa
. [...].
(ID 69400486, p. 2).
Destacamos

Com relação a falta de designação de audiência por ocasião do recebimento da denúncia, a juíza de primeiro grau destacou que, embora o juiz titular daquela unidade judiciária tenha sido removido, lá permaneceu jurisdicionando até o dia 20 de janeiro do corrente ano, de modo que, nos termos do art. 2o do Provimento n. 53/2020CM, que suspendeu, no período de 7 a 20 de janeiro de 2021, a realização de audiências, tal ato não foi designado naquela ocasião.

No entanto, é imperativo registrar que a signatária da peça informativa, na condição de substituta legal da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, designou a audiência de instrução e julgamento, com celeridade, para o 27 de janeiro de 2021, de modo que, ao menos nesta fase, não há como se falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, pois a ação está tramitando regularmente, não havendo qualquer desídia dos entes estatais, principalmente porque o juízo processante vem adotando todas as providências necessárias à espécie.

Se isso não bastasse, impõe-se ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

[...] IV -
Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese,
verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
. Habeas corpus não conhecido.
(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...]
Na legislação pátria, em regra, não há prazo para a duração das prisões cautelares, devendo cada caso ser analisado de acordo com as suas circunstâncias, realizando, assim, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
No presente caso o feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução processual está em vias de ser encerrada
. Ordem denegada.
(PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Destacamos

De outro prisma, faz-se necessário destacar que a autoridade indigitada coatora decretou e posteriormente indeferiu o pleito liberatório do paciente, com base na garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como na contumácia delitiva do paciente, consoante se infere deste trecho da decisão invectivada:

Decisão que decretou a prisão preventiva

[...] 7. Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.003403-01 e 510.2.04.2020.003401-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

8. Nesse desiderato, de acordo com os relatos

no Boletim de Ocorrência e declarações dos policiais militares, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o “vulgo Bochecha” estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes em uma residência no Bairro Vila Nova, em razão disto, se dirigiram ao referido bairro e realizando rondas na Rua Cravinhos os policiais visualizaram um suspeito utilizando tornozeleira eletrônica pulando o muro tentando se desvencilhar da equipe policial.

9. outrossim, de acordo com as declarações dos autos os policiais após a abordagem do autuado, mediante utilização de força física para contê-lo, foi possível identifica-lo como Valdeir Sabino Daniel e
foi realizada a busca na residência do suspeito, bem como na residência ao lado da casa, tendo em vista as informações anteriores de que o autuado utilizaria este imóvel para esconder as drogas ilícitas, e na busca foi possível apreender, na casa do flagranteado, 03 (três) aparelhos celulares, e, na casa ao lado, foi encontrado diversas porções de substâncias entorpecentes análoga à maconha e à pasta base de cocaína, bem como balança de precisão e uma filha de caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas
.

10.
Ademais disto, notadamente o depoimento do policial Joilson Barbosa Xavier, narra que o suspeito relatou que “faz o corre”, se referindo a comercialização de drogas nesta cidade, bem como assumiu a propriedade da droga.

11. Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas apontou positivo para a presença de
Cannabis sativa
e cocaína nos materiais apreendidos, bem como o laudo pericial e exame realizado na balança de precisão apontou que os resíduos encontrados foram submetidos à reação e atestaram positivo para a presença também de Cannabis sativa. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existindo elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti
.

[...]

13. por outro lado, quando ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]

17.
No presente caso se descortina que o autuado foi preso com grande quantidade de entorpecentes, ainda em porções e espécies variadas, conforme se denota dos laudos, totalizando mais de 250g de drogas, que aliada aos demais elementos apreendidos indicam a traficância do autuado, notadamente diante da balança de precisão, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado.

[...]

18. no caso concreto,
merece destaque a grande quantidade de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento, bem como a reiteração delitiva do autuado, uma vez que consta extensa ficha de antecedentes criminais, como os autos cód. 171110, distribuído nesta comarca em razão de crime idêntico, o qual foi colocado em liberdade em 12/11/2019, sendo evidente a necessidade da custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública. Ademais, responde a processo criminal na comarca de Apiacás/MT, cód. 51154.

[...]

20. assim sendo, resta evidente a necessidade da conversão da prisão preventiva a fim de assegurar a ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva, consistente nas incursões criminais anteriores.

[...]

22.
Assim sendo, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis ao autuado, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, bem como denota-se que a medida cautelar de monitoração eletrônica nos autos de cód. 171110 não se mostraram suficientes para o impedir de cometer novos delitos.
[...].
(ID 69400491, p. 29/33).
Destacamos

Decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva

I – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

A defesa do autuado apresentou defesa prévia acompanhada de pedido revogatório da prisão. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se contrário ao pedido de revogação da prisão.

Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente.
Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação.

Tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma, “a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória”. (TARS – JTJ 626/351)

Nesse desiderato, consta dos autos que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, notadamente na tentativa de inibir a reiteração delitiva da autuada, bem como diante da gravidade do crime, nos termos dos art. 312 e 313 do CPP, inclusive porque restou comprovado pelos elementos juntados ao presente APF a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria.

No presente caso se descortina que o autuado foi preso com grande quantidade de entorpecentes, ainda em porções e espécies variadas, conforme se denota dos laudos, totalizando mais de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de drogas, que aliada aos demais elementos apreendidos indicam a traficância do autuado, notadamente diante da balança de precisão, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado
.

Porquanto, no caso concreto,
merece destaque a grande quantidade de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento, bem como a reiteração delitiva do autuado, uma vez que consta extensa ficha de antecedentes criminais, como os autos de cód. 171110, distribuído nesta comarca em razão de crime idêntico, o qual foi colocado em liberdade em 12/11/2019, sendo evidente a necessidade da custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública. Ademais, responde a processo criminal na comarca de Apiacás/MT, cód. 51154.

Diante disso, não merece prosperar o argumento da defesa de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.
(Extraído do andamento da Ação Penal n. 1002295-91.2020.8.11.0007, ID 44494947).
Destacamos

Não há, pois, a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual
a expressiva quantidade
e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Além do mais, deve ser levado em conta a renitência criminosa do paciente, eis que responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza, incidindo, na hipótese, o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na espécie: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, não havendo, portanto, como se falar em excesso de prazo para a finalização da instrução processual até o presente momento.

Deve ser registrado, outrossim, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”; dessarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais da agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, além da apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, milita, ainda, em desfavor do paciente sua reiteração criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a elevada periculosidade do acusado.

Por outro lado, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tanto isso é verdade que, mesmo utilizando-se de monitoramento eletrônico, tal circunstância não foi capaz de coibir nova prática delitiva por parte do acusado.

A propósito, sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante delito no dia 27/04/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c.c. o art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, porque teria ameaçado a Ofendida de morte, descumprindo medidas protetivas de urgência.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando a prevenção de novos crimes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011
.
[...].
(STJ, RHC 132.250/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valdeir Sabino Daniel
e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021